Tribunal: TCU
Processo: 028.710/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12847/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 169, inciso V, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 3941/2014-TCU-Primeira Câmara , em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.710/2016-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Adão Geraldo Dulce (XXX.295.977-XX); Angelo Fernando Padilha (XXX.123.308-XX); Aquilino Senra Martinez (XXX.070.277-XX); Emilia Maria Silva Ribeiro Curi (XXX.910.701-XX); Flavio Gay da Cunha (XXX.905.859-XX); Giovani Moreira (XXX.117.817-XX); Guilherme Estrada Rodrigues (XXX.708.736-XX); Ivan Taveira Martins (XXX.758.607-XX); Luis Carlos Rodrigues Machado da Silva (XXX.490.907-XX); Marcelo Xavier de Castro (XXX.367.077-XX); Marco Antonio de Oliveira (XXX.863.418-XX); Rafael Rodrigues Alves da Rocha (XXX.733.387-XX); Renato Machado Cotta (XXX.212.867-XX); Renato Vieira da Costa (XXX.994.398-XX); Roberto Bahia Rocha (XXX.218.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.6. Representação legal: Thiago Cruz Faria e outros, representando Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.